Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012755-85.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SORRISO-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE
. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, visando ao reconhecimento da competência da 1ª Vara Cível para processar Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo, por prevenção à Ação de Execução por Quantia Certa, ambas fundadas no mesmo contrato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, justificando a reunião dos processos sob a prevenção do juízo da execução, nos termos dos arts. 55, § 2º, I, e 59 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 55, § 2º, I, do CPC estabelece a conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento fundada no mesmo contrato, autorizando a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

4.
A identidade entre o contrato que embasa a execução e a ação de rescisão contratual configura risco de decisões conflitantes, reforçando a necessidade de apreciação pelo mesmo juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5.
A relação de prejudicialidade entre as demandas não afasta, mas reforça a necessidade de reunião dos processos, a fim de preservar a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para processar e julgar a Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo nº 1012160-97.2024.8.11.0040, por prevenção à execução nº 1005140-02.2017.8.11.0040, permanecendo válidas as decisões proferidas pelo juízo incompetente até ulterior deliberação.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória
a
reunião de ação de execução de título extrajudicial e de ação de conhecimento fundada no mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC, para julgamento pelo juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 2º, I, 58, 59, 64, § 4º, e 957.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
43.051/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.11.2015,
DJe
03.12.2015; TJMT, N.U 1024706-47.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.02.2024; TJMT, N.U 1016311-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo
de
Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA
1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
para o processamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo n. 1012160-97.2024.8.11.0040, por prevenção à Ação de Execução Por Quantia Certa n. 1005140-02.2017.8.11.0040, com fulcro no art. 66, II, CPC.

A demanda foi inicialmente distribuída por dependência à 1ª Vara Cível de Sorriso,
sob fundamento
de conexão com a Execução nº 1005140.02.2017.8.11
.0040 em trâmite naquele juízo.

Contudo, a magistrada Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen

Mussi
Casagrande declinou da competência, determinando redistribuição livre ao argumento de que inexiste conexão apta a determinar a reunião dos processos, nos termos do art. 105 do CPC, considerando que seria incabível a reunião para decisão simultânea de ação ordinária de rescisão contratual com processo de execução, vez que este não comporta sentença de mérito, não havendo
risco de decisões conflitantes
(ID.
281885879
)
.

A
Magistrada
ainda observou que poderia ser o caso de prejudicialidade, consistente em liame de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento de uma influiria no teor da outra, situação em que a execução deveria ser suspensa nos termos do art. 265, IV, letra "a", do CPC.

Redistribuída a ação, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
,
onde jurisdiciona o
Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que há identidade entre os fatos que fundamentam os pedidos de ambas as demandas, considerando que o título executivo
se refere
ao contrato que se pretende rescindir, qual seja, o
“
Contrato de Compra e Venda n. 01.906.1237.2016
”
, celebrado
entre as partes em 27/05/2016
(ID.
281885858
)
.

O magistrado suscitante sustentou que, segundo o art. 55, § 2º, I, do CPC, reputam-se conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, citando jurisprudência d
esta

Corte
que reconhece a conexão entre ação de conhecimento e ação executiva, bem como a necessidade de reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
285460860
).

Notificado, o Juízo Suscitado
prestou
informações
no
ID.
288114855
, sustentando que
“
ausente identidade

de causa de pedir ou pedido, foi determinada a redistribuição por

sorteio diante da ausência de conexão entre
as demandas
, sendo que,

em se tratando de hipótese de prejudicialidade externa, cabível

apenas a suspensão da demanda executiva
”
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 289733868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Conforme relatado, o
Juízo Suscitante

pretende ver

reconhecida
a incompetência da
2ª VARA CÍVEL
DE SORRISO
para processar a ação rescisória, sustentando a existência de conexão material entre os feitos com base na prevenção do juízo da execução e na aplicação do art. 55, § 2º, I c/c art. 59 do CPC, uma vez que o contrato objeto da rescisão é o mesmo que fundamenta a execução em trâmite perante a
1ª VARA CÍVEL

daquela Comarca
, havendo risco de decisões conflitantes caso as ações tramitem separadamente
.

Compulsando os
autos verifico que o
presente
c
onflito,
de fato
, deve ser julgado
procedente
. Vejamos.

O cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação do art. 55, § 2º, I, do
CPC
, que expressamente prevê a conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
, que assim dispõe:

“
Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput:

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;
(
...)”

No caso em análise, a ação de rescisão contratual com declaratória de inexigibilidade de título executivo tem por objeto o mesmo contrato
que fundamenta a execução em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível, qual
seja,
o
“
Contrato de Compra e Venda n. 01.906.1237.2016
”
, celebrado entre as partes em 27/05/2016. Há, portanto, evidente conexão entre as demandas, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Ocorre que o
Juízo Suscitado (
1ª VARA CÍVEL
) argumentou que seria incabível a reunião dos processos, pois a execução não comporta sentença de mérito, não havendo risco de decisões conflitantes. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a atual sistemática processual civil, que expressamente reconhece a conexão entre ação de conhecimento e execução, quando relativas ao mesmo ato jurídico.

A doutrina processual contemporânea, representada por
Fr
edie
Didier Jr., esclarece que:

“
O
inciso I do § 2º do art. 55 do CPC resolveu antiga divergência doutrinária sobre a possibilidade de reunião de uma demanda de conhecimento com uma demanda de execução, conexas entre si.
Determina-se a reunião da execução de título executivo extrajudicial com a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
.
Há, entre elas, relação de prejudicialidade, que justifica a reunião das causas em um mesmo juízo, para julgamento simultâneo
”
(in
Curso de direito processual

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral
e processo de conhecimento. 17 E
d.

Salvador:
E
ditora Jus

Podvm
, 2015, p.235)
.

No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvi
m
Wambier

leciona
que
:

“
A
despeito de pedidos distintos (um de índole executiva, outro de natureza cognitiva), e mesmo com fatos (causa de pedir) não exatamente idênticos, porém conectados entre si por uma mesma raiz (o fato 'crédito em execução' e o fato 'nulidade ou inexistência deste crédito' não são comuns, porém claramente tem origem comum),
recomenda a novel codificação processual civil a constatação de conexão e a reunião das causas para apreciação jurisdicional conjunta
” (in Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim
Wambier

et
al.
-
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 123)
.

A jurisprudência desta Corte
tem se firmado no sentido de reconhecer a conexão entre ação de conhecimento e ação executiva, determinando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA

-
CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE

-
PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM
RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES

-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas as ações de execução de título extrajudicial e de conhecimento quando relativas ao mesmo ato jurídico, a teor do art. 55, § 2º, inc. I, do CPC
.

De rigor a manutenção da decisão que determinou a reunião de ambos os processos, com o escopo de evitar decisões conflitantes, haja vista que a ação de execução foi ajuizada posterior à ação declaratória, conforme a regra da prevenção, estabelecida no art. 59 do CPC.
”
(
TJMT.
N.U 1024706-47.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2024,
DJ
e
18/02/2024)
(
g.n
.)

A propósito, c
omo destacado pelo
Juízo Suscitante
,
a
Primeira Turma de Câmaras Cív
eis Reunidas de Direito Privado
deste Sodalício
também já se manifestou no mesmo sentido em casos análogos, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA
-
POSSIBILIDADE

-
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE
-
PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES
DISSONANTES E CONFLITANTES
- CONFLITO IMPROCEDENTE.
Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto
” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015).
”
(
TJMT.
N.U 1016311-66.2023.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Jo
ã
o Ferreira Filho
,
1ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
11/12/2023,
DJe
11/12/2023)
(
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
-
AÇÃO DE GUARDA C/C DIREITO DE VISITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA
-
POSSIBILIDADE

-
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE
-
PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE.
1
. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto
” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015).
(...)”
(
TJMT.
N.U 1005929-14.2023.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Jo
ã
o Ferreira Filho
,
1ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
20/09/2023,
DJe
20/09/2023)
(
g.n
.)

No caso em análise, a execução (Processo n. 1005140.02.2017.8.11.0040) foi distribuída em 2017, enquanto a ação de rescisão contratual (Processo n. 1012160-97.2024.8.11.0040) foi distribuída apenas em
11/11/2024, de modo que
o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
, onde tramita a execução,
é
o prevento para o
julgamento de ambas as demandas, nos termos dos arts.
55, § 2º, I, c/c 58 e 59, todos
do CPC.

Ademais, é evidente o risco de decisões conflitantes caso as ações tramitem separadamente, pois a ação de rescisão contratual visa desconstituir o próprio título que embasa a execução. Caso a ação de rescisão seja julgada procedente, declarando a inexigibilidade do título executivo,
a execução perderá seu objeto.

Por outro lado, caso a execução prossiga e o bem seja expropriado antes do julgamento da ação de rescisão, poderá haver grave prejuízo à parte executada, caso posteriormente se reconheça a inexigibilidade do título.

Logo, o
argumento do
JUÍZO SUSCITADO
de que seria o caso de prejudicialidade, com a consequente suspensão da execução, não afasta a necessidade de reunião dos processos. Pelo contrário, a própria relação de prejudicialidade reforça a conexão entre as demandas e a necessidade de que sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de evitar decisões conflitantes.

Com tais considerações, não há dúvida de que a
JUÍZO DA
1ª
V
ARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
detém competência para
o
processa
mento da

Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo n. 1012160-97.2024.8.11.0040, por
prevenção
à Ação de Execução Por Quantia Cer
ta n. 1005140-02.2017.8.11.0040, nos termos da fundamentação supra
.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
, para processar e julgar a Ação de Rescisão de Contrato com Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo n. 1012160-97.2024.8.11.0040, permanecendo válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos arts. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/
TJMT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025